Tribunal: TJSP
Processo: 1501630-45.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretendida absolvição. Ilicitude da prova. Inocorrência. Legítima atuação da Guarda Municipal que, em face do crime de tráfico de drogas realizado pelo réu, prendeu-o em flagrante no local dos fatos. Mérito. Traficância demonstrada. Negativa do réu em Juízo desmentida pelos depoimentos dos guardas municipais ouvidos também em Juízo. Condenação ratificada.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretendida absolvição. Ilicitude da prova. Inocorrência. Legítima atuação da Guarda Municipal que, em face do crime de tráfico de drogas realizado pelo réu, prendeu-o em flagrante no local dos fatos. Mérito. Traficância demonstrada. Negativa do réu em Juízo desmentida pelos depoimentos dos guardas municipais ouvidos também em Juízo. Condenação ratificada. Penas. Redução necessária. Exclusão da majorante e ampliação da fração redutora referente ao privilégio. Parcial provimento do apelo.